Tribunal: TJPA
Processo: 0802996-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802996-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDINALDO COUTO PEREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 18, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO.

ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

ACRESCENTO, AINDA, QUE NÃO SE VISLUMBRA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, UMA VEZ QUE O IMPETRANTE NÃO COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO PACIENTE PELO SISTEMA CARCERÁRIO, BEM COMO QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO FILHO MENOR.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
EDINALDO COUTO PEREIRA JUNIOR,
figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareanga/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso preventivamente em 05/10/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 18, inciso I, do Código Penal, por ter ceifado a vida das vítimas CHAULIN NILDO PAYGO MUNDURUKU e GIL DACE MUNDURUKU, em acidente de trânsito ocorrido no município de Jacareacanga.

Narra o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juiz de Direito da Comarca de Jacareacanga, com fundamento na garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal.

Informa que a defesa do paciente já manejou pedido de revogação da sua prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar, porém a autoridade impetrada indeferiu o pedido sem apreciar o pleito de prisão domiciliar, em grave ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Aduz que opôs embargos de declaração, que foi remetido a representante do Ministério Público para manifestação, não restando a defesa nenhum outro instrumento processual eficaz e célere para buscar o afastamento da restrição ilegítima à liberdade do paciente, tendo em vista a imposição de medida extrema desnecessária, excessiva e principalmente sem qualquer fundamentação, em grave violação do art. 5º, LIV, LVII, além do art. 93, IX da CF e os art. 282, I e II, 312, 313, 315, 319 do CPP.

Afirma que a autoridade impetrada negou vigência ao art. 318 do CPP, que é claro no sentido de que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e portador de paralisia cerebral.

Informa que a prisão preventiva foi decretada com base em dois fundamentos: a ordem pública como forma de preservar a sociedade de possível reintegração delituosa; e para assegurar a aplicação da lei penal, como forma de salvaguardar a marcha processual, porém no seu entender a decisão que a decretou é nula, pois trata-se de fundamentação per relationem, proferida mediante repetição literal nos autos do processo nº 0802134- 32.2021.8.14.0012.

Narra que não há qualquer motivação concreta a indicar concretamente a necessidade da decretação da prisão preventiva.

Destaca que o paciente é portador do vírus HIV, sendo insalubre o sistema carcerário, oferecendo risco a sua saúde. Ademais, é pai de menor também portador do vírus HIV e de paralisia cerebral, que necessita de seus cuidados, principalmente por ser o principal provedor familiar.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja revogada, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor, ou que seja lhe concedida o benefício da prisão domiciliar.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 12937475, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, que opinou pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo a analisar o presente
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO PREVENTIVA.

O impetrante defende em favor do paciente a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura.

Todavia, de pronto verifico que a análise do mérito restou prejudicada, pois conforme se depreende dos autos, tramitava perante esta Seção de Direito Penal outro
habeas corpus
(nº
0819762-36.2022.8.14.0000
) que foi interposto pelo paciente e apresentava os mesmos fundamentos da presente ordem.

Na data de 23/02/2023, através do Acórdão de minha relatoria, a ordem foi denegada, decisão que foi acompanhada à unanimidade pelos membros do Colegiado, conforme ementa abaixo transcrita:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 18, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para garantir a ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, o paciente estava dirigindo uma caminhonete marca/modelo TOYOTA/HILUX, cabine dupla, na estrada próximo ao trevo do município de Jacareacanga quando atingiu uma motocicleta onde estavam as vítimas, GIL DACE MUNDURUKU e CHAULIN NILDO PAYGO MUNDURUKU, a qual era conduzida pelo primeiro, evoluindo a óbito no local do acidente, devido à violência da colisão. 2. Consta ainda, que, de acordo com a testemunha VALDO PAIGO MUNDURUKU, o réu conduzia a caminhonete em alta velocidade quando colidiu com a motocicleta em que estavam as vítimas, não havendo nem chance de frear, bem como que havia um isopor cheio de bebidas alcoólicas no interior daquele veículo. Acrescentou a testemunha que o paciente empreendeu fuga do local do acidente em uma caminhonete prata. 3.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Verifica-se que o presente pleito configura reiteração do
writ
anteriormente julgado por estas E. Seção e, como nos presentes autos não há qualquer modificação da situação fático-probatória, não há como conhecer o pedido.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de
Habeas Corpus
e posicionamento de nosso E. Tribunal
:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...]
Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

[...] Reiteração de pedido. Inadmissibilidade. Ordem não conhecida. Decisão por maioria. 1. Tratando-se de reiteração de pleito anteriormente formulado, não há o que se falar em conhecimento da ordem, posto que em sede de habeas corpus é inadmissível a formulação de pedido já apreciado e decidido em anterior impetração, salvo na hipótese de apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, o que não ocorreu no caso em apreço [...]
TJPA. HC 200830053027. RELATORA: VANIA LUCIA SILVEIRA. CCR. DJ. 22/10/2008 Cad.1 Pág.10

MÉRITO

No que tange à ilegalidade por prisão domiciliar em razão de ser o
paciente o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos de idade
, entendo que esta não pode prosperar, pois ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, tais fatos, por si sós, não autorizam a concessão da liberdade, eis que presentes os motivos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, previstos no art. 312 da lei processual penal. Sobre as condições pessoais, esse TJE/PA editou a Súmula nº 08, in verbis: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Acrescento, ainda, que não se vislumbra a necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que o impetrante não comprovou a impossibilidade de tratamento médico adequado ao paciente pelo sistema carcerário, bem como que é o único responsável pelo filho menor.

Isto posto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 31/03/2023